Tribunal: TJDFT
Processo: 0002331-65.2009.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002331-65.2009.8.07.0002 RECORRENTE: UBIRATAN FRANKLIM DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO RÉU. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO. MATERIALIDADE COMPROVADA. SUFICIÊNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVAM AS QUALIFICADORAS DE CRUELDADE E RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A pronúncia configura o Juízo de admissibilidade da acusação, limitando-se a verificar o preenchimento dos requisitos do art. 413 do CPP, quais sejam, a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria ou de participação. 2. Na fase de pronúncia é possível a exclusão de qualificadora somente quando manifestamente improcedente ou totalmente descontextualizada do conjunto probatório, devendo, na ausência de tais circunstâncias, o assunto ser encaminhado para análise pelo Conselho de Sentença. 3. A qualificadora de emprego de crueldade no meio empregado deve ser mantida quando a sua incidência foi adequadamente motivada pelo Juiz sentenciante e suficientemente respaldada pelo conjunto de provas coligido no feito, já que a vítima sofreu 7 disparos de arma fogo a curta distância, conforme Laudo de Corpo de Delito e Laudo de Exame de Local de Morte Violenta. 4. A qualificadora do inciso IV (traição ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) do § 2o, art. 121 do Código Penal não se apresenta manifestamente improcedente, encontrando suporte nos depoimentos das testemunhas de que a vítima e o réu mantinham certa amizade, e que acusado e vítima foram vistos juntos em uma quadra de esportes no dia anterior ao crime. 5. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO para manter, na pronúncia, a qualificadora prevista no inciso IV (traição ou recurso que dificulte ou torne impossível a defesa) do § 2o do art. 121 do Código Penal. O recorrente aponta violação aos artigos 155 e 413, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão de pronúncia não pode ter lastro exclusivo em “testemunho indireto ou ‘por ouvir dizer’, prestado em juízo por quem não presenciou a conduta delitiva objeto da lide”. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso não merece ser admitido com relação à suposta violação aos artigos 155 e 413, ambos do CPP, pois a conclusão do acórdão impugnado no sentido de que “o depoimento judicial de testemunha indireta é meio de prova válido para ser usado como fundamento para pronúncia quando estiver em harmonia com demais elementos de convicção” (ID 28122117 - Pág. 7, g.n.), encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Veja-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENÇA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA PRONÚNCIA. REVISÃO INVIÁVEL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada, apenas, a materialidade do crime. 2. O Tribunal estadual concluiu pela presença de indícios de autoria e materialidade a fim de sustentar a decisão de pronúncia, considerando os elementos produzidos durante a instrução, sobretudo os depoimentos testemunhais. 3. A desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito defensivo de desclassificação da conduta, não encontra espaço na via eleita, porquanto seria necessário aprofundado revolvimento do contexto fático-probatório, providência incabível em recurso especial, conforme já assentado pelo enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. 4. "A legislação em vigor admite como prova tanto a testemunha que narra o que presenciou, como aquela que ouviu. A valoração a ser dada a essa prova é critério judicial, motivo pelo qual não há qualquer ilegalidade na prova testemunhal indireta" (HC 265.842/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Rel. p/ Acórdão Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 01/09/2016). 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1446019/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 2/8/2019). Nesse mesmo sentido, veja-se também o AREsp 1799218, da relatoria do Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 5/2/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “a prova oral coligida aos autos indica a existência de indícios de autoria suficientes à admissão do julgamento do recorrente pelo Júri Popular” (ID 28122117 - Pág. 8), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. 1) PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA EMBASAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA. FASE PROCESSUAL NA QUAL VIGORA O PRINCÍPIO DO IN DÚBIO PRÓ SOCIETATE. 2) REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA INCURSÃO NA SEARA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. (...) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam que as provas carreadas aos autos são suficientes para comprovar a materialidade e há indícios de autoria imprescindíveis à pronúncia. Na fase de pronúncia, eventuais dúvidas estão sujeitas ao princípio in dubio pro societate, e devem ser dirimidas em momento próprio, pelo Conselho de Sentença. 2. Diante da conclusão das instâncias ordinárias, para se concluir de forma diversa, seria inevitável o amplo revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial. A referida vedação encontra respaldo no enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, verbis: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1752228/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 14/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029